Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCAÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. INEFICAZ. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou da competência por entender que nenhuma das partes tinha ligação com o foro escolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a eleição de foro realizada pelas partes configura escolha abusiva apta a autorizar o reconhecimento de ofício da incompetência relativa pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para exigir que a cláusula de eleição de foro apresente pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, considerando abusiva a escolha aleatória de foro e autorizando a declinação de ofício pelo magistrado.
4. A escolha do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não apresenta qualquer relação com o imóvel locado situado na Região Administrativa do Guará, com o domicílio da locadora à época dos fatos, localizado em Águas Claras, ou com o domicílio atual dos executados, situado no Município de Mirassol/SP.
5. As regras de competência previstas na legislação processual apontam que a demanda deveria ser proposta no foro do local do imóvel ou no foro do domicílio dos executados, nos termos da Lei no 8.245/1991 e do Código de Processo Civil.
6. A escolha aleatória do foro viola o princípio do juiz natural e ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes, autorizando o reconhecimento de ofício da incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“1) A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos da Lei no 14.879/2024, sendo abusiva a escolha aleatória de foro sem qualquer conexão com a demanda; 2) A abusividade na escolha aleatória de foro autoriza a declinação de ofício da competência territorial, em respeito ao princípio do juiz natural e às regras objetivas de determinação da competência previstas no Código de Processo Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, caput; 58, inc. II; 63, §§ 1o e 5o; 64, § 1o; 65; 781, inc. I; Lei no 8.245/1991, art. 58, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 20.8.2018; TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJe 23.7.2020; CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJe 23.5.2022.